Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019819-26.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. RECORRIDOS: ANNE GRAICY CAMPOS DE SOUZA, ULISSES LUZ DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A construtora e a corretora são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que visa a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois a sua atividade se desenvolveu conjuntamente com o trabalho do corretor, com intuito de realizar a venda do imóvel ao consumidor final, de modo que há solidariedade passiva, consoante o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Consoante se depreende da análise da tese fixada no julgamento do recurso repetitivo com efeitos do art. 976, inc. I, do Código de Processo Civil (REsp no 1551956/SP), a pretensão de ressarcimento de valores cobrados a título de comissão de corretagem fundamenta-se na vedação ao enriquecimento sem causa, exigindo, assim, a aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no § 3o do inciso IV do artigo 206 do Código Civil. 3. O considerável atraso na entrega da unidade imobiliária constitui causa de rescisão contratual. 4. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelos promitentes compradores, incluindo as arras, deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Nas ações de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, configurada a mora na entrega da obra, é devida indenização por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais (o que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar) em razão da indisponibilidade do imóvel. 6. Ante a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, tem-se por indevida a inversão de cláusula contratual de natureza compensatória e consequente aplicação reversa de multa contratual, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e enriquecimento sem causa do promitente comprador. 7. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar acolhida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Prejudicial de mérito acolhida. Maioria. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, e 12, 13 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque, não se inserindo o corretor na cadeia de fornecimento de produtos, vez que sua responsabilidade é limitada pelo alcance do resultado útil (o entendimento entre as partes), este não responde objetivamente pelos riscos do empreendimento; b) artigo 725 do CCB, afirmando que a rescisão do contrato não implica na devolução da comissão de corretagem, cuja cobrança foi declarada legal no Recurso Especial Repetitivo 1.551.956/SP, garantindo ao corretor o direito à verba que tem caráter alimentar; c) artigo 206, §3o, inciso IV, do CCB, pois a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em 3 (três) anos. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 722, 723 e 725, todos do CCB, e 12, 13 e 14, todos do CDC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “a atuação conjunta das partes construtora e corretora na negociação das unidades imobiliárias caracteriza uma cadeia de fornecedores de forma que se inserem dentro da responsabilidade contratual solidária previstas no Código de Defesa do Consumidor”. (AgInt no AREsp 1360316/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 7/8/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1781453/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/6/2020. Também não deve prosperar quanto à indicada ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso IV, e 725, ambos do CCB, bem como no tocante ao suscitado dissenso pretoriano. Primeiro, porque “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes”. (AgInt no REsp 1839746/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Segundo, pois, “Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes”. (AgInt no REsp 1837228/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 12/2/2020). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015